Tribunal: CARF
Processo: 11065.723665/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723665/2017-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.994 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO E DILIGÊNCIA
Recorrente
AGCO DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 5a Turma da
DRJ/POA, que considerou procedente auto de infração lavrado contra a empresa indicada acima.
Em síntese, o caso versa sobre a constituição do crédito tributário de IRPJ e de
CSLL, nos valores de R$ 38.431.261,10 e R$ 15.981.161,33, respectivamente, referentes aos
anos calendários 2012 e 2013.
De acordo com o relatório fiscal, à época dos fatos, a recorrente integrava o grupo
econômico do qual participavam diversas empresas, dentre as quais a sociedade empresária
AGCO do Brasil Comércio e Indústria Ltda. Segundo ainda o relatório fiscal, esta empresa foi
incorporada pela ora recorrente, que se tornou sucessora tributária da incorporada, desde a data
da incorporação em 1o/01/2017, nos termos do art. 132 do CTN. Assim, as infrações apontadas
na autuação foram praticadas pela incorporada, tendo o auto de infração sido lavrado em face da
incorporadora por ter se tornado sucessora tributária.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723665/2017-11
Fl. 4776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.994 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723665/2017-11

A autuação fiscal incidiu sobre fatos considerados pela fiscalização ensejadores de
lançamento de IRPJ e de CSLL, bem como ofensivos à legislação tributária, acarretando, pois, a
incidência de multas de ofício e qualificada, esta última sobre determinada infração.
Assim é que, os objetos da autuação podem ser divididos em três grupos: a) glosa
de despesas adicionadas indevidamente ao lucro real referentes a brindes, gastos com serviços
mobiliários em imóvel da autuada e contribuições associativas e assistenciais para entidades do
setor automobilístico; b) aproveitamento indevido de prejuízos fiscais e de base negativa de
CSLL de anos anteriores; c) incidência de multa qualificada de 150% sobre o aproveitamento
indevido dos prejuízos fiscais e base negativa de CSLL.
Primeiro grupo: glosa de despesas
Sobre o primeiro grupo, a fiscalização apurou que a recorrente não poderia levar
ao lucro real despesas com determinados brindes, quais sejam, copos, relógios de pulso,
mochilas, bonés, impressos e calendários. De acordo com o relatório fiscal, a autuada deduziu da
base de cálculo do IRPJ e CSLL as despesas com a aquisição do material citado. Ocorre que a
distribuição gratuita de tais itens, ainda que em feiras e eventos vinculados ao ramo de atuação
da empresa, caracteriza oferta de brindes, cuja despesa com a sua aquisição não pode ser
deduzida da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por expressa vedação legal contida no inciso V
do art. 13 da Lei no 9.249, de 1995, com correspondência no artigo 249, parágrafo único, inciso
VIII, do RIR, de 1999, vigente à época. Assim, para as despesas em questão, foram glosados os
valores de R$ 372.687,50, referente ao ano de 2012 e R$ 104.146,00 para o ano de 2013.
Ainda sobre o primeiro grupo da autuação, entendeu a fiscalização que a empresa
não poderia ter deduzido da base de cálculo dos tributos mencionados, despesas com serviços
mobiliários em imóvel de sua propriedade, este utilizado como showroom dos equipamentos que
comercializa. Isso porque, tais despesas estariam vinculadas a benfeitorias ou melhorias em
imóvel próprio, não se tratando de manutenção rotineira, correspondendo, portanto, a aplicação
de capital, que deve ser ativada para futura depreciação nos períodos subsequentes. Em razão
dessa ativação, nos termos do art. 301, §2o do RIR de 1999, a empresa faria jus à depreciação de
4% ao ano, considerando a vida útil de vinte e cinco anos das edificações e calculada a partir de
dezembro de 2012, resultando no valor de R$ 321,74 de depreciação. Este valor, descontado do
montante de R$ 96.520,00, referente ao total das despesas com as benfeitorias, resultou na glosa
de R$ 96.198,26.
Dentro ainda do primeiro grupo, foram glosadas as despesas com o pagamento de
contribuições associativas e assistenciais para o ramo automobilístico, quais sejam, para a
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), ao Sindicato
Nacional da Indústria de Caminhões, Automóveis e Veículos Similares (Sinfavea), ao Sindicato
das Indústrias Metal Mecânicas e Eletro Eletrônicas de Canoas e Nova Santa Rita (Simecan). As
contribuições em questão totalizaram R$ 260.209,41 para o ano de 2012 e R$ 338.664,10 para
2013. Conforme o relatório fiscal, a análise contábil de tais despesas teria demonstrado que os
pagamentos realizados para essas entidades não possuíam caráter obrigatório de contribuição
sindical, nos termos do art. 149 da Constituição Federal. Somente para os valores de R$
40.465,64 e R$ 42.645,22, recolhidos respectivamente em 2012 e 2013 em favor do Sindicato
das Indústrias Metal Mecânicas e Eletro Eletrônicas de Canoas e Nova Santa Rita (Simecan)
ficou demonstrado o caráter compulsório. Assim, para a fiscalização, os demais valores de
contribuições assistenciais ou associativas pagos pela autuada não possuíam natureza tributária,
Fl. 4777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.994 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723665/2017-11

razão pela qual não poderiam ter sido deduzidos como despesas da base de cálculo dos tributos
em questão, uma vez que o art. 13, V da Lei no 9.249, de 1995 e art. 365 do RIR de 1999, vedam
essa possibilidade.
Em consequência do que foi exposto, foram também glosados todos os valores
referentes às despesas mencionadas acima, aplicando-se juros moratórios na forma do art. 61 §3o
e a multa de ofício de 75%, prevista no artigo 44, I, ambos da Lei n° 9.430, de 1996.
Compensações indevidas de prejuízos fiscais e de base negativa de CSLL
Quanto ao segundo grupo da autuação, a fiscalização alegou que a empresa teria
realizado compensações indevidas de prejuízos fiscais e de base negativa de CSLL nos períodos
auditados, quais sejam, 2011 e 2012. Para facilitar a comunicação, doravante, chamaremos tais
compensações, simplesmente de “prejuízo fiscal”.
As compensações de prejuízos fiscais se originaram nos anos calendários 2004 a
2006, em que a empresa foi autuada pela Receita Federal do Brasil, gerando o Processo
Administrativo no 11065.002498/2008-72. Para o ano 2004, foram lavrados outros autos de
infração, que deram ensejo aos processos no 11065.002011/2008-51 e 11065.002012/2008-04.
Segundo o relatório fiscal, de acordo com os sistemas informatizados da RFB, o crédito
tributário constituído no processo administrativo fiscal no 11065.002012/2008-04 foi extinto por
pagamento/compensação. De acordo ainda com a autoridade tributária, nos processos no
11065.002498/2008-72 e 11065.002011/2008-51, a empresa pediu a compensação do crédito
tributário devido, com o saldo de prejuízo fiscal de períodos anteriores, o que foi acolhido pela
DRJ julgadora. Ainda assim, a empresa recorreu das respectivas decisões para o CARF e, até a
data da autuação, tais processo encontravam-se pendentes de julgamento na segunda instância.
Conforme ainda o relatório fiscal, a autoridade tributária, no processo no
11065.002498/2008-72, entendeu cabíveis as compensações de prejuízo fiscal acumulados até 31
de dezembro de 2003 com os débitos relativos aos anos de 2004 a 2006, elencadas nos processos
no 11065.002012/2008-04, 11065.002498/2008-72 e 11065.002011/2008-51. Para tanto, foram
tomados por base os saldos acumulados em 31 de dezembro de 2003, escriturados pela empresa
incorporada na parte “B” do Lalur, nos valores de R$ 150.930.848,89 (prejuízo fiscal de IRPJ) e
de R$ 155.160.374,75 (base de cálculo negativa de CSLL).
Em decorrência dessas compensações relativas aos autos de infração dos anos
2004 a 2006, os saldos de prejuízo fiscal, passíveis de utilização em 31 de dezembro de 2006,
reduziram-se drasticamente, para menos da metade do saldo original. Isso fez com que a
incorporada fosse intimada para proceder aos respectivos ajustes de baixa na Parte “B” do Lalur.
Em outra ação fiscal, concluída no ano de 2012, e que teve por objetivo
complementar os créditos tributários de IRPJ e de CSLL constituídos no ano de 2008, foram
lavrados Autos de Infração de IRPJ e de CSLL, integrantes do processo administrativo fiscal no
11065.722968/2012-02 (correspondentes a irregularidades relativas aos anos de 2007 a 2009).
Neste processo, a empresa pleiteou outra vez o aproveitamento do prejuízo fiscal anterior para
pagamento dos créditos tributários constituídos pelo respectivo auto de infração. Na
oportunidade, depois de diligências fiscais, a DRJ encarregada de decidir o citado processo,
deliberou que os saldos de prejuízo fiscal disponíveis em 31/12/2006, então de R$ 22.274.940,22
(para o IRPJ) e de R$ 26.379.063,93 (para CSLL), foram exauridos nas compensações com as
Fl. 4778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.994 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723665/2017-11

irregularidades relativas ao ano de 2007. A DRJ, decidiu, por meio do Acórdão no 10-45.573, de
07/08/2013, pela procedência parcial do auto de infração, reduzindo-se apenas parte dos créditos
tributários de IRPJ e de CSLL relativos ao ano de 2007. Inconformada, a empresa interpôs
recurso voluntário, em análise por este CARF até a data da autuação.
Em resumo, conclui o relatório fiscal, que a empresa incorporada, que tinha em
31/12/2003, registrados no Lalur, saldos de prejuízo fiscal acumulados de R$ 150.930.848,89
(IRPJ) e de R$ 155.160.374,75 (CSLL), deixou de tê-los pela compensação com as bases de
cálculo de IRPJ e de CSLL de anos posteriores em função da compensação desses saldos com os
créditos tributários constituídos nos Autos de Infração dos processos no 11065.002012/2008-04,
11065.002498/2008-72, 11065.002011/2008-51 e 11065.722968/2012-02, referentes aos anos de
2004 a 2007. Portanto, a partir de 2007, não havia mais saldos de prejuízo fiscal que permitissem
a compensação com créditos tributários constituídos nos anos de 2008 e 2009, o que teria ficado
demonstrado no processo no 11065.722968/2012-02.
Apesar disso, a empresa utilizou o saldo de prejuízo fiscal anterior para os anos de
2008 e 2009, o que ensejou nova autuação, integrante do processo no 11065.721694/2013-15,
cujo auto de infração foi julgado procedente pela DRJ, em 24/10/2013, por meio do Acórdão 10-
47.106, em relação ao qual a empresa não interpôs recurso, tendo sido inscrito na DAU, o crédito
tributário decorrente.
Posteriormente, em ação fiscal concluída em 2015, constatou-se nas Declarações
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJs) relativas aos anos-calendário de
2010 e 2011 nas Fichas “09A – Demonstração do Lucro Real – PJ em Geral” e “17 – Cálculo
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido”, novas compensações de saldos de prejuízo
fiscal de períodos anteriores com as bases de cálculo de IRPJ e de CSLL dos anos de 2010 e
2011. Ocorre que, conforme explicado acima, a empresa já teria utilizado todo o saldo anterior e
nos anos 2008 e 2009, as bases de cálculo de tais tributos foram positivas, de modo que se pode
concluir que não houve a gerações de novos prejuízos fiscais para serem aproveitados nos anos
seguintes. Tais compensações foram finalmente confirmadas com a apresentação do Lalur.
Ainda de acordo com o relatório fiscal, não poderia a empresa ter aproveitado o
prejuízo fiscal anterior para compensar na apuração de IRPJ e de CSLL de 2010 e 2011, razão
pela qual foi lavrado novo auto de infração, contido no processo no 11065.720055/2015-96. O
auto de infração apontou a compensação indevida de prejuízo fiscal para o IRPJ, nos valores de
R$ 28.353.469,55 (ano de 2010) e R$ 19.969.637,67 (ano de 2011) e para a base de cálculo
negativa de CSLL, nos valores de R$ 27.858.293,84 (ano de 2010) e R$ 19.314.925,36 (ano de
2011). Até a data da autuação, o referido processo encontrava-se em apreciação de recurso
voluntário e de recurso de ofício neste CARF.
Em relação à presente autuação, o relatório fiscal explica que a empresa utilizou
outra vez prejuízos fiscais anteriores para abate-los da base de cálculo do IRPJ e CSLL dos anos
calendários 2012 e 2013. Sucede que, conforme explicado anteriormente, desde 2007 a empresa
não possuía mais saldo de prejuízo fiscal para ser aproveitado e nem houve a formação de novos
saldos a partir daquele ano calendário, pois as bases de tais tributos vieram sendo positivas desde
então. A empresa foi notificada, já no âmbito da autuação deste processo, para justificar porque
não teria dado baixa no Lalur dos saldos dos citados prejuízos fiscais, a empresa respondeu que
não teria procedido à baixa porque os seus processos encontravam-se pendentes de decisão
perante o CARF.
Fl. 4779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.994 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723665/2017-11

Isto posto, no âmbito da presente autuação, o relatório fiscal concluiu que
restaram caracterizadas irregularidades relativas à compensação indevida de Prejuízo Fiscal nos
valores de R$ 30.710.075,55 (ano de 2012) e R$ 19.606.570,26 (ano de 2013) e à compensação
indevida de Base de Cálculo Negativa de CSLL nos valores de R$ 30.186.972,66 (ano de 2012)
e R$ 28.218.996,17 (ano de 2013), sobre as quais incidem IRPJ e CSLL considerando o disposto
nos artigos 247, 250, inciso III, 251, 509 e 510, todos do Regulamento do Imposto de Renda, e
nos artigos 2o e 3o, da Lei 7.689, de 15 de dezembro de 1988.
Multa qualificada de 150%
Sobre a multa qualifica, a fiscalização entendeu, em síntese, que a empresa tinha
conhecimento de que desde 2007, teria utilizado integralmente o saldo de prejuízo fiscal de anos
anteriores. No entanto, conforme explicado, a empresa utilizou os prejuízos fiscais anteriores
para reduzir os valores de IRPJ e de CSLL referentes aos anos calendários 2008 e 2009, o que
ensejou o processo no 11065.721694/2013-15 e para os anos 2010 e 2011, formou-se o processo
no 11065.720055/2015-96. Em ambos os processos, aponta o relatório fiscal, foi aplicada a multa
qualificada de 150%. Isso porque, com a compensação indevida dos prejuízos fiscais
inexistentes, a empresa deslocava para períodos futuros, créditos tributários que deveriam ser
apurados e recolhidos integralmente nos respectivos anos de sua constituição.
O mesmo procedimento foi realizado pela empresa em relação aos anos
calendários 2012 e 2013, que constituem objeto da presente autuação. Dessa forma, conforme o
relatório fiscal, constata-se forte vinculação entre as multas aplicadas nos processos anteriores
com o presente processo, porquanto a causa das autuações teria a mesma origem.
Acrescenta que a empresa desde 2007 tinha ciência de que deveria dar baixa no
Lalur dos prejuízos ficais aproveitados nos processos anteriores, mas não o fez, postergando essa
situação para exercícios seguintes, tendo, inclusive, aproveitado os supostos saldos em 2012 e
2013, anos da presente autuação. Na visão da empresa, estaria desobrigada de dar baixa de tais
saldos do Lalur porque seus processos estavam pendentes de decisão administrativa final.
Para a fiscalização, entretanto, justificava-se também a qualificação da multa,
porque, ao mesmo tempo em que a empresa entendeu estar desobrigada de efetuar a baixa de
saldos de prejuízo anteriores na parte “B” do Lalur, requereu, no contencioso administrativo, a
utilização desses mesmos saldos em compensações com créditos tributários constituídos. Isso
deu margem a obter, indevidamente, duplo benefício: a redução até o limite de 30% nas bases de
cálculo de IRPJ e de CSLL, correspondentes a débitos dos anos-calendários 2004 a 2007; e
ainda, utilização desses mesmos saldos em compensações com bases de cálculo de IRPJ e de
CSLL de outros períodos, como ocorrido em relação aos anos-calendário de 2008 a 2011, bem
como 2012 e 2013.
Por tais fundamentos, foi aplicada a multa qualificada de 150% sobre os valores
de IRPJ e de CSLL, nos termos do artigo 72 da Lei n° 4.502, de 1964 e do artigo 44, parágrafo
1o, da Lei n° 9.430, de 1996, com a redação dada pelo artigo 14 da Lei n° 11.488, de 2007.
A penalidade em questão foi estendida à ora recorrente, por integrar o mesmo
grupo econômico da incorporada à época dos fatos e por tê-la sucedido nos termos do art. 132 do
CTN.
Fl. 4780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.994 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723665/2017-11

Intimada do auto de infração, a empresa sucessora, ora recorrente, impugnou o
auto de infração, sustentando, em linhas gerais o seguinte.
Com relação à glosa das despesas com copos, relógios de pulso, bonés etc., alegou
que a distribuição desses produtos não constituiu, tecnicamente, brindes, mas material de
propaganda. As despesas com brindes foram contabilizadas em outra conta; já as despesas com o
material citado foram lançadas na conta propaganda/produção, pois foram distribuídos em feiras
do segmento agroindustrial como divulgação da marca da recorrente, o que é essencial para
reforçar o seu nome em setor altamente competitivo. Daí por que, tais despesas são necessárias e
imprescindíveis aos negócios praticados pela empresa, podendo, pois, ser deduzidas da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, nos termos dos arts. 299 e 366 do RIR de 1999. Cita precedentes do
CARF em favor de suas alegações.
Sobre este ponto, acrescenta que as despesas com o material em questão são
inexpressivas ou diminutas quando comparadas com gastos incorridos para a realização das
citadas feiras, representando, no ano de 2012, menos de 7% do valor despendido e, no ano de
2013, menos de 2%. Na mesma linha de argumentação, quando comparados os valores glosados
referentes a tais despesas com a receita dos negócios auferida nos mencionados eventos, tem-se,
para o ano de 2012, que tais despesas representaram apenas 0,11% e, em 2013, 0,03% do retorno
obtido nesses eventos. Argumenta que, nesses casos, a jurisprudência do CARF e a Solução de
Consulta COSIT no 4, de 28/9/2001 autorizam a dedução dessas despesas porque são de valores
diminutos. Sustenta ainda que desde 1976, o Parecer Normativo CST no 15, de 27/02/1976, prevê
que “os gastos com a distribuição de objetos, desde que de valor reduzido e diretamente
relacionados com a atividade da empresa, poderão ser deduzidos a título de despesas com
propaganda, para efeitos de lucro real”. Finaliza argumentando que tais despesas foram
necessárias para promover o objeto social da empresa, podendo ser deduzidas nos termos dos
arts. 299, §2o e 366, ambos do RIR de 1999.
Quanto às despesas com serviços mobiliários em imóvel da recorrente, também
glosadas em parte pela fiscalização, alegou que essas despesas são igualmente necessárias e
usuais, pois se destinaram para conservar loja de sua propriedade, o que preserva a imagem da
empresa perante seus clientes, transmitindo a ideia de que segue forte e em plena ascensão.
Assim, a dedutibilidade de tais despesas também deveria ser mantida com base no art. 299 do
RIR de 1999, sob pena de representar tributação sobre o patrimônio da empresa, em contraponto
ao que dispõe o art. 43 do CTN. Além disso, as despesas incorridas foram para aquisição de
móveis e utensílios, bens integrantes do ativo imobilizado, conforme o art. 179, IV da Lei das
Sociedades Anônimas. Por conseguinte, ainda que tais despesas não sejam dedutíveis como
necessárias, deverão ser consideradas como despesas com ativo imobilizado, nos termos do art.
57 da Lei no 4.506, de 1964, reeditado pelo art. 305 do RIR de 1999, podendo ser computadas
como custo no período de apuração, observando-se as taxas de depreciação de cada bem.
Sobre as despesas glosadas com contribuições associativas e assistenciais, aduziu
que tais foram realizadas na forma de contribuições sindicais de natureza compulsória, na época
dos fatos. Assim, tratou-se de contribuição sindical prevista genericamente no art. 149 da
Constituição Federal e regulamentada pelo art. 580 da CLT, que define a base de cálculo e
alíquota do tributo. Daí por que, teria respaldo no art. 13, V da Lei no 9.249 de 1995, para ser
deduzida da base de cálculo dos tributos lançados.
Fl. 4781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.994 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723665/2017-11

Além disso, argumenta que as despesas com as entidades de classe ou
assistenciais estão atreladas ao negócios que desenvolve. Isso porque, convém que se associe a
tais entidades, pois estas podem oferecer para a recorrente uma série de benesses intimamente
relacionadas à sua fonte produtora, como “a congregação de interesses comuns diretamente
pertinentes à atividade desenvolvida pelo setor, estudos que agregam em sua lucratividade,
parcerias que viabilizam transações empresariais, representação de direitos, dentre outros”.
Assim, caso não fosse associada, provavelmente a empresa incorreria individualmente em
despesas com serviços prestados pelas tais entidades, que seriam dedutíveis dos tributos
lançados. Daí por que a atuação dessas entidades contribui para a lucratividade da recorrente.
Sustenta ainda que a intenção da vedação do inciso V do art. 13 da Lei no 9.249,
de 1995, foi impedir que se deduzissem da base de cálculo do IRPJ e da CSLL despesas com
benefícios com planos de saúde ou assemelhados em favor dos sócios da empresa. No caso em
questão, as contribuições pagas se destinaram a entidades associativas vinculadas ao ramo de
atividade da empresa autuada e não aos seus dirigentes. Em abono de sua tese, cita alguns
precedentes do antigo Conselho de Contribuintes e conclui alegando ser lícita a dedução das
citadas despesas.
No tocante às compensações de prejuízos fiscais, centraliza toda sua alegação,
praticamente no argumento de que a empresa incorporada não estava juridicamente obrigada a
dar baixa no Lalur, dos valores de prejuízos fiscais em análise, porque o aproveitamento de tais
prejuízos, operados nos diversos processos administrativos citados neste relatório, estava sujeito
a decisão definitiva pelo CARF. Assim, não poderia a fiscalização ter considerado indevido o
aproveitamento desses prejuízos fiscais nos anos de 2012 e 2013, razão pela qual, o presente
processo deveria ser sobrestado até decisão final dos processos administrativos no
11065.002011/2008-51, 11065.002498/2008-72 e 11065.722968/2012-02.
Em relação à multa qualificada, impugnou o auto de infração, sustentando,
primeiramente, que a fiscalização não demonstrou a ocorrência de sonegação, fraude, ou conluio,
consoante exige a legislação de regência, o que tornou a autuação lacunosa e genérica. Aduziu
também que não seria cabível transpor-se a multa qualificada aplicada nos outros processos para
o atual. Alegou que o procedimento adotado era legal, pois é dado ao contribuinte o direito de
compensar prejuízos fiscais anteriores com tributos devidos e, diante da falta de decisão
definitiva nos processos mencionados, não existiu qualquer irregularidade ou óbice ao exercício
de tal direito compensatório.
Alerta ainda para o fato de que em um dos citados processos (PA no
11065.720055/2015-96), a primeira instância administrativa afastou a aplicação da multa
qualificada por entender que não ficou caracterizada a ocorrência de sonegação, fraude ou dolo.
Acrescenta que os processos no 11065.002498/2008-72 e 11065.722968/2012-02, têm como
objeto infrações que a empresa incorporada teria cometido, referentes à geração e apropriação de
ágio, ao passo que a presente autuação se refere, dentre outros objetos, à apropriação indevida de
prejuízo fiscal. Trata-se, portanto, de autuações sobre fatos distintos e que não estavam
definitivamente julgadas, razão pela qual também seria incabível a multa qualificada. Cita
precedente do CARF.
Alternativamente, pede a redução da multa de 150% para 20%, alegando que em
decisões proferidas pelas DRJs, nos casos de compensações não homologadas, têm-se aplicado o
percentual de multa moratória com aquele percentual mais baixo. Com fundamento no art. 100
Fl. 4782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-000.994 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723665/2017-11

paragrafo único do CTN, aduz que devem ser observados os precedentes da primeira instância,
excluindo-se, pois, a imposição de penalidades como no caso.
Impugna também a utilização da Taxa Selic como critério de correção do crédito
tributário, porque, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tal índice não foi criado
para corrigir tributos e pode vir a ser considerado inconstitucional pelo Poder Judiciário, não
devendo prevalecer.
Rebate também a incidência da Taxa Selic para corrigir a multa, sustentando que a
penalidade tributária não possui caráter tributário e a Lei no 9.250, de 1995, quando previu a
Selic como índice de correção monetária, atribuiu o índice para o tributo devido e não à multa.
Em reforço dessa tese, a Selic somente seria utilizada, nos casos de multa isolada, conforme o
art. 43 da Lei no 9.430, de 1996, o que não viria ao caso. Cita precedentes do CARF.
Finaliza a impugnação, requerendo a improcedência do auto de infração, com base
nas alegações ora sumariadas.
A DRJ julgou procedente o auto de infração integralmente, conforme ementa
transcrita abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário:
2012,
2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo fiscal, que se
rege pelo princípio da oficialidade, o que obriga a administração a impulsionar o
processo até sua decisão final.
DESPESAS COM BRINDES.
Valores gastos pelo contribuinte referentes a bens distribuídos gratuitamente não se
caracterizam como despesas com propaganda, mas sim brindes, devendo ser
adicionados ao lucro líquido.
APLICAÇÃO DE CAPITAL EM BENS E DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE.
GASTOS COM MELHORIAS.
Gastos com melhorias e benfeitorias devem ser ativados quando a vida útil da melhoria
e da benfeitoria for superior a um ano.
CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPULSÓRIAS. INDEDUTIBILIDADE.
É vedada a dedução de contribuições não compulsórias na apuração do lucro real.
SALDO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL
DE PERÍODOS ANTERIORES INEXISTENTES. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
É indevida a compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo de CSLL em montante
superior ao saldo compensável de exercícios anteriores, cujo valor foi absorvido por
infrações apuradas em lançamento anterior.
MULTA QUALIFICADA..
Cabe a aplicação da multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, quando
presente o dolo.
Fl. 4783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-000.994 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723665/2017-11

MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO PARA 20%. INCABÍVEL.
Incabível a redução do percentual da multa de ofício para 20%, correspondente à multa
moratória.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora decorre de lei, sobre cuja
aplicação não cabe aos órgãos do Poder Executivo deliberar.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A empresa interpôs recurso voluntário, praticamente reiterando as razões da
impugnação, com pequenas modificações que serão examinadas no voto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos legais de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A recorrente não alegou matéria preliminar. No entanto, desde a impugnação
sustenta que o presente processo não poderá ser decidido enquanto não forem resolvidos os
processos
administrativos
n°s.
11065.002011/2008-51,
11065.002498/2008-72
e
11065.722968/2012-02, nos quais se discutem diversas matérias que podem repercutir nos saldos
de prejuízo fiscal e base de cálculo da CSLL com reflexos nos prejuízos fiscais que foram sendo
apurados desde 2004 até os períodos dos anos calendários 2012 e 2013, a que se refere o
presente processo.
Assim, é o caso de se enfrentar essa matéria, uma vez que as demais questões
devolvidas no recurso voluntário, dependem da sua análise.
De acordo com o relatório, a recorrente, na qualidade de sucessora tributária de
empresa incorporada, foi autuada porque a empresa sucedida teria compensado prejuízos fiscais
dos anos calendários 2012 e 2013, embora tais prejuízos não existissem desde 2007.
Em linhas gerais, a defesa da recorrente, tanto na impugnação quanto no recurso
voluntário, centra-se no argumento de que o presente processo é reflexo de processos principais
em que se discutiram a constituição de crédito tributário em razão de aproveitamento de ágio
entre empresas coligadas. Tais discussões teriam gerado os processos administrativos n°s.
11065.002011/2008-51, 11065.002498/2008-72 e 11065.722968/2012-02. Assim, enquanto não
resolvidos definitivamente tais demandas, não havia como se decidir a presente controvérsia,
razão pela qual deveria o feito ser sobrestado.
A DRJ afastou tal alegação considerando inexistir previsão legal para o
sobrestamento de processo administrativos para esses casos. Ao contrário, sobre este ponto,
afirmou a decisão recorrida o “dever da Administração de impulsionar o processo até sua decisão
final, em face do princípio da oficialidade”, previsto no art. 2o, parágrafo único, XII, da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, citando precedente do CARF.
Fl. 4784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-000.994 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723665/2017-11

No recurso voluntário, a empresa invoca o art. 6o, §1o, II c/c §5o do Anexo II do
RICARF, bem como o art. 313, V do CPC de 2015 e art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, para
sustentar a tese de que o presente processo deve ser sobrestado enquanto não forem decididos os
outros processos citados.
Desde logo, deve-se afastar a aplicação do dispositivo do RICARF sobre o caso
concreto porque a DRJ não está vinculado ao Regimento Interno desta corte julgadora.
Independentemente da adequação estrita do art. 313 do CPC ou do art. 2o da Lei
no 9.784, de 1999, tem razão a recorrente quando alega ser necessário o sobrestamento do
presente processo até que se concluam, em definitivo no âmbito da administração tributária, os
processos mencionados acima. Isso porque, naqueles autos, além da questão relativa ao
aproveitamento de prejuízos fiscais, foram questionadas outras matérias que, a depender do que
ficar decido, podem afetar os resultados da empresa não apenas nos anos calendários da
autuação, quanto nos anteriores.
Dessa forma, passo a análise das matérias arguidas no citados processos, bem
como ao resultado de suas decisões para se saber a extensão do já foi decidido e, a partir daí,
chegar-se a elementos que permitam ou não concluir-se sobre o sobrestamento postulado pela
recorrente.
a) Processo no 11065.002011/2008-51
Em análise na página do CARF sobre o processo citado, vê-se que se trata de
autuação fiscal relativa ao ano calendário 2007, sobre diversas matérias, que se resumem em três
grupos: i) glosas de despesas dedutíveis; b) compensação de prejuízos fiscais e base negativa de
CSLL de exercícios anteriores; c) postergação do pagamento dos tributos. A decisão da DRJ, em
relação ao tema da compensação de prejuízos fiscais e base negativa de CSLL, reconheceu o
direito da recorrente, conforme se depreende da ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2004
PLANOS
DE
SAÚDE/CHECK-UP.
DEDUTIBILIDADE
DOS
GASTOS.
NECESSIDADE
DE
DISPONIBILIDADE
DO
SERVIÇO
A
TODOS
OS
FUNCIONÁRIOS. Somente são considerados despesas operacionais e, por conseguinte,
dedutíveis, os gastos com assistência médica que seja destinada a todos os empregados
e dirigentes sem qualquer diferenciação quanto ao nível hierárquico que ocupem na
empresa.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR.
DEDUTIBILIDADE
DAS
CONTRIBUIÇÕES. NECESSIDADE DE SEMELHANÇA COM BENEFÍCIOS DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. São indedutíveis as contribuições não compulsórias
destinadas a custear planos de benefícios complementares não assemelhados aos da
previdência social, instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica.
A previsão contratual de resgate independentemente da ocorrência de um estado de
necessidade como o que ocorre na previdência social, descaracteriza a semelhança.
GASTOS COM TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. FORMAÇÃO DE
RESULTADOS
FUTUROS.
NECESSIDADE
DE
REGISTRO
NO
ATIVO
DIFERIDO. Os gastos com treinamento de funcionários, quando contribuírem para a
formação dos resultados de exercícios subsequentes devem ser ativados para serem
amortizados, sendo indevida a dedução como despesa operacional no ano da realização.
Fl. 4785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-000.994 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723665/2017-11

PREJUÍZOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO. LIMITE DE 30%. Devida a compensação
de trinta por cento do valor tributável, correspondente às infrações apuradas, com o
prejuízo fiscal acumulado de períodos anteriores.
POSTERGAÇÃO. ANOS 2005 E 2006. PREJUÍZOS FISCAIS. INEXISTÊNCIA. Não
há que se falar em postergação quando no período em que a despesa deveria ter sido
deduzida o contribuinte tiver apurado prejuízo fiscal.
POSTERGAÇÃO. ANO 2008. PERÍODO DE APURAÇÃO NÃO ENCERRADO.
INEXISTÊNCIA. Não há que se falar em postergação quando o lançamento foi
efetivado e cientificado antes do encerramento do período de apuração, ou seja, antes da
ocorrência do fato gerador do tributo.
POSTERGAÇÃO. ANO 2007. AUSÊNCIA DE EFETIVO E ESPONTÂNEO
PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. Considera-se postergada a parcela de imposto
relativa a determinado período-base somente quando efetiva e espontaneamente paga
em período-base posterior. Na espécie, não houve o pagamento efetivo, razão pela qual
não há que se falar em postergação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2004 BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. COMPENSAÇÃO. LIMITE DE
30%. Devida a compensação de trinta por cento do valor tributável, correspondente às
infrações apuradas, com a base negativa de CSLL acumulada de períodos anteriores.
POSTERGAÇÃO. ANOS 2005 E 2006. BASES NEGATIVAS. INEXISTÊNCIA. Não
há que se falar em postergação quando no período em que a despesa deveria ter sido
deduzida o contribuinte tiver apurado base negativa. POSTERGAÇÃO. ANO 2008.
PERÍODO DE APURAÇÃO NÃO ENCERRADO. INEXISTÊNCIA. Não há que se
falar em postergação quando o lançamento foi efetivado e cientificado antes do
encerramento do período de apuração, ou seja, antes da ocorrência do fato gerador do
tributo.
POSTERGAÇÃO. ANO 2007. ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO. EFETIVO
PAGAMENTO. Considera-se postergada a parcela de imposto relativa a determinado
períodobase, quando efetiva e espontaneamente paga em período-base posterior. Na
espécie, houve o efetivo pagamento mediante a extinção de estimativas mensais por
compensações declaradas em PER/Dcomp. Postergação existente. CSLL.
DEMAIS MATÉRIAS. LANÇAMENTO DECORRENTE. Aplica-se ao lançamento da
CSLL o mesmo exposto para o IRPJ, haja vista decorrerem de mesmas matérias
tributáveis e mesmos elementos de prova. Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte
Vê-se, pois, que as matérias relativas a prejuízos fiscais e base de cálculo negativa
referente ao ano calendário 2004 foram acolhidas pela DRJ, não existindo interesse recursal
sobre este ponto específico. Tanto assim que a empresa recorre somente em relação às demais
matérias, referentes à glosa de despesas e postergação do pagamento de tributos.
O recuso voluntário foi decidido por esta Turma Recursal em 11/06/2019, por
meio do Acórdão no 1302-003.611, que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2004
DESPESAS COM PLANOS DE SAÚDE DE DIRETORES EMPREGADOS.
DISTINÇÃO. POSSIBILIDADE. GLOSA CANCELADA Para fins da dedutibilidade
do IRPJ, a exigência de que as despesas de saúde sejam realizadas por meio do
fornecimento do mesmo plano de saúde a dirigentes e empregados, extrapola os limites
Fl. 4786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-000.994 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723665/2017-11

fixados pela legislação. O requisito exigido é a universalidade, não a homogeneidade do
benefício.
DESPESAS COM TREINAMENTOS DE EMPREGADOS. DEDUTIBILIDADE.
PERÍODO DE COMPETÊNCIA. As despesas com treinamentos de empregados e
executivos podem ser deduzidas no período de sua realização, inexistindo previsão legal
para o seu registro em ativo diferido, ainda que possam trazer benefícios à empresa por
mais de um exercício social.
IRPJ. GLOSA DE DESPESAS SUJEITAS A REGISTRO NO ATIVO DIFERIDO.
POSSIBILIDADE DE AMORTIZAÇÃO. POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTO. CARACTERIZAÇÃO. Considerando que as despesas glosadas pelo Fisco,
por exigência de seu registro em ativo diferido, são amortizáveis em períodos de
apuração subsequentes, considera-se ocorrida a postergação de pagamento quando
comprovado que ocorreu o efetivo e espontâneo pagamento do imposto em período-
base posterior, sem o aproveitamento da parcela amortizável.
Como se vê, para o caso deste processo especificamente, observa-se que este
CARF deu provimento parcial ao recurso, de modo que parte do valores que foram glosados pela
fiscalização deverá ser desconsiderada e, portanto, revertida para os resultados da empresa. Esse
estado de coisas perdurará enquanto não se resolver definitivamente o presente recurso no
CARF, consolidando-se ou não o que foi decidido no recurso voluntário mencionado.
b) Processo no 11065.002498/2008-72
Em relação a esse processo, os desdobramentos se assemelham ao anterior. O auto
de infração glosou despesas e custos deduzidos indevidamente, bem como a amortização de ágio.
Considerando que a empresa possuía prejuízos fiscais e base cálculo negativa de CSLL referente
a períodos anteriores, entendeu a DRJ que tais valores deveriam ser considerados pela
fiscalização, reconhecendo, portanto, o direito à tal compensação, mas manteve a glosa das
demais despesas e custos. Restou assim ementada a decisão da DRJ:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2004, 2005, 2006 Comprovada a simulação através de vasto acervo
indiciário, cabível a desconsideração dos efeitos dos atos viciados e a consequente
exigência dos tributos faltantes.
Cabe ao fisco, havendo na data da autuação saldo de prejuízos fiscais, ajustar o valor
devido com a consideração da compensação até o limite legal, recompondo, para frente,
os saldos remanescentes e suas eventuais compensações posteriores.
Lançamento Procedente em Parte.
A empresa recorreu da parte em que sucumbiu, tendo havido recurso de ofício em
relação à exoneração do crédito tributário decorrente da compensação dos prejuízos, ao qual foi
negado provimento. O recuso voluntário foi decidido por esta Turma Recursal em 14/05/2018,
por meio do Acórdão no 1302-003.555, que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2004, 2005, 2006
ÁGIO NO EXTERIOR ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO. ÁGIO DE SI
MESMO. INEXISTÊNCIA DE FLUXO FINANCEIRO. GANHO DE CAPITAL NÃO
TRIBUTADO. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL. EMPRESA VEÍCULO.
SIMULAÇÃO CARACTERIZADA Não atende aos requisitos legais exigidos para a
dedutibilidade de ágio decorrente de aquisição de participação societária, sem o
Fl. 4787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1302-000.994 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723665/2017-11

pagamento pelo ágio. Essa ausência de fluxo financeiro e a não tributação do ganho de
capital pela investida, proveniente de mera avaliação do valor de quotas, com base em
projeções de rendimentos futuros, integralizadas em empresa do mesmo grupo
econômicos, seguido de incorporação reversa da investida, demonstram intuito
exclusivamente fiscais. Pois evidencia a dedução de ágio de si mesmo e caracterização
simulação.
MULTA QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE SONEGAÇÃO OU FRAUDE
PENAIS. INAPLICABILIDADE. Em situações nas quais as partes deixam claras as
formas jurídicas empregadas e inexistem condutas maculadas pela mentira ou
falseamento de aspectos relevantes dos negócios jurídicos, é incabível a qualificação da
multa aplicada, mesmo que o planejamento tributário seja inoponível ao Fisco, porque
não se concretizam condutas como a sonegação ou a fraude penais.
Vê-se, pois, que as matérias relativas a prejuízos fiscais e base de cálculo negativa
referente ao anos calendários 2005 e 2006 foram acolhidas pela DRJ, não existindo interesse
recursal sobre este ponto específico. Tanto assim que a empresa recorreu somente em relação às
demais matérias, referentes à glosa de despesas. No entanto, não se tem notícia se a empresa
recorreu dessa decisão para a CSRF/CARF e qual foi o resultado de eventuais recursos. Assim,
caso a empresa tenha recorrido e obtido provimento ao recurso, significa que os valores de ágio
amortizados serão consolidados em seu resultado, o que repercute, outra vez, na apuração do
prejuízo fiscal e na base de cálculo negativa da CSLL.
c) Processo no 11065.722968/2012-02
Este processo possuía o mesmo objeto do processo da alínea anterior, sendo
diferente apenas em relação aos anos calendários. A decisão da DRJ restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2007, 2008, 2009 SIMULAÇÃO. Comprovada a simulação através de vasto
acervo indiciário, cabível a desconsideração dos efeitos dos atos viciados e a
conseqüente exigência dos tributos faltantes.
Cabível, havendo na data da autuação saldo de prejuízos fiscais, ajustai* o valor devido
com a consideração da compensação até o limite legal, recompondo, para frente, os
saldos remanescentes e suas eventuais compensações posteriores.
A empresa recorreu da parte em que sucumbiu, tendo havido recurso de ofício em
relação à exoneração do crédito tributário decorrente da compensação dos prejuízos, ao qual foi
negado provimento. O recuso voluntário foi decidido por esta Turma Recursal em 14/05/2019,
por meio do Acórdão no 1302-003.556, que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2007, 2008, 2009 ÁGIO NO EXTERIOR ENTRE EMPRESAS DO
MESMO GRUPO. ÁGIO DE SI MESMO. INEXISTÊNCIA DE FLUXO
FINANCEIRO. GANHO DE CAPITAL NÃO TRIBUTADO. AUSÊNCIA DE
PROPÓSITO
NEGOCIAL.
EMPRESA
VEÍCULO.
SIMULAÇÃO
CARACTERIZADA Não atende aos requisitos legais exigidos para a dedutibilidade de
ágio decorrente de aquisição de participação societária, sem o pagamento pelo ágio.
Essa ausência de fluxo financeiro e a não tributação do ganho de capital pela investida,
proveniente de mera avaliação do valor de quotas, com base em projeções de
rendimentos futuros, integralizadas em empresa do mesmo grupo econômicos, seguido
de incorporação reversa da investida, demonstram intuito exclusivamente fiscais. Pois
evidencia a dedução de ágio de si mesmo e caracterização simulação.
Fl. 4788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1302-000.994 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723665/2017-11

DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO O termo inicial para
a contagem do prazo decadencial é a amortização do ágio e não o seu registro.
MULTA QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE SONEGAÇÃO OU FRAUDE
PENAIS. INAPLICABILIDADE. Em situações nas quais as partes deixam claras as
formas jurídicas empregadas e inexistem condutas maculadas pela mentira ou
falseamento de aspectos relevantes dos negócios jurídicos, é incabível a qualificação da
multa aplicada, mesmo que o planejamento tributário seja inoponível ao Fisco, porque
não se concretizam condutas como a sonegação ou a fraude penais.
Vê-se, pois, que as matérias relativas a prejuízos fiscais e base de cálculo negativa
referente ao anos calendários 2007 a 2009 foram acolhidas pela DRJ, não existindo interesse
recursal sobre este ponto específico. Tanto assim que a empresa recorreu somente em relação às
demais matérias, referentes à glosa de despesas. No entanto, devem ser feitas as mesmas
observações sobre o resultado final deste processo consideradas para o processo da alínea
anterior.
Da análise dos processos invocados pela recorrente como “principais”, os quais,
uma vez não decididos definitivamente permitiram que não desse baixa no Lalur dos prejuízos
fiscais dos exercícios anteriores, conclui-se que a matéria ora em debate não se resolveu em
caráter definitivo. Isso por que, como foi possível observar, os prejuízos fiscais de anos
anteriores foram reconhecidos pelas decisões das DRJs, mas, nos recursos, outras matérias foram
discutidas e poderão ter resultado favorável à recorrente, repercutindo nos valores de prejuízo
fiscal, o que torna o seu aproveitamento, igualmente, não resolvido definitivamente.
Diante do exposto, o presente recurso não se encontra em condições de ser
decidido pelo colegiado, enquanto não se ter certeza do resultado final dos processos citados e de
eventualmente outros que possam repercutir nos resultados da empresa no período de 2004 a
2013, considerando-se o ano de 2004 como o mais remoto e que deu origem à apuração dos
prejuízos.
Além disso, para se decidir a matéria neste recurso voluntário será necessário
quantificar-se eventuais valores com repercussão na matéria ora em debate, decorrentes dos
processos que tenha vencido ou venha a vencer.
Assim, com base no art. 6o, §1o, II c/c §5o do Anexo II do RICARF, proponho o
sobrestamento do presente processo e, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de
1972, as seguintes diligências por parte da unidade de origem:
a) Aguardar
a
decisão
definitiva
dos
processos
n°s.
11065.002011/2008-51,
11065.002498/2008-72 e 11065.722968/2012-02.
b) Verificar a existência de outros processos administrativos que possam impactar nos
prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL passíveis de compensação nos anos-
calendários de 2012 e 2103, e, em caso positivo, aguardar a decisão definitiva proferida
nos processos respectivos.
c) Depois das decisões definitivas referentes aos processos mencionadas nas alíneas “a” e
“b”, elaborar relatório conclusivo acerca dos reflexos das decisões proferidas nos
processos citados nos prejuízos fiscais e base negativa de CSLL no período de 2004 a
2013.
Fl. 4789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1302-000.994 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723665/2017-11

d) Intimar a recorrente para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se sobre as conclusões
da diligência.
e) Com ou sem a manifestação da alínea “d”, devolver-se o processo a esta instância para
continuação do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 4790
DF CARF MF
Documento nato-digital